Tribunal: TJDFT
Processo: 0744951-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SISTEMA ELETRÔNICO. SÚMULA 410 DO STJ. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença e afasta a exigibilidade das astreintes fixadas em tutela provisória, sob fundamento de ausência de intimação pessoal do devedor.
2. Recorrente sustenta descumprimento reiterado da ordem judicial que determinava restabelecimento do fornecimento de energia, exclusão de negativação e abstenção de cobrança, requerendo aplicação da multa diária prevista na decisão liminar, inclusive em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há dois propósitos para exame no recurso:(i) definir se a intimação eletrônica realizada via PJe supre a exigência de intimação pessoal para cobrança de astreintes; e(ii) estabelecer se é possível restabelecer a multa fixada na decisão liminar diante do alegado descumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A sentença originária julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência e tornando inexigível a multa fixada. Somente com o acórdão que reformou a sentença houve restabelecimento da obrigação de fazer, após trânsito em julgado em 13/05/2025. 5. A exigibilidade das astreintes depende de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação, conforme Súmula 410 do STJ, entendimento reafirmado pela Corte Especial nos EREsp 1.360.577, mesmo após o CPC/2015. 6. Embora a Lei 11.419/06 e a Portaria GC 160/2017 considerem a intimação eletrônica como pessoal para efeitos legais, não se verifica descumprimento após a intimação válida, pois a obrigação foi cumprida dentro do prazo de 72 horas, em 25/04/2025. 7. Inexistem fundamentos para aplicação ou majoração da multa, pois não houve atraso após a intimação válida e a decisão recorrida observou a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exigibilidade das astreintes pressupõe intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ. 2. A intimação eletrônica realizada a empresa cadastrada no sistema PJe é considerada pessoal para efeitos legais, mas não autoriza cobrança de multa quando a obrigação é cumprida no prazo fixado."